Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020961-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (AGRAVANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR –INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – TESE NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDAMENTO EM SENTENÇA QUE CONCEDEU O ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA RURAL EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Não se conhece de pedido atinente à declaração de incompetência territorial, uma vez que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional e está condicionada à comprovação dos requisitos da tutela provisória e à garantia integral do juízo, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

Na hipótese, ao menos em princípio, a controvérsia que paira acerca da exigibilidade do crédito rural exequendo confere a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Por outro lado, os elementos dos autos não demonstram de forma clara o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou, ainda, a garantia do juízo, não sendo suficiente a mera alegação de indicação de bem a penhora sem a comprovação do deferimento do pedido pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1020961-30.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRIS PESSIM BORGES
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de
Embargos à Execução
n.o 1005177-98.2021.8.11.0004 movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformada, a Recorrente requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que existe outro processo com o mesmo objeto e que está pendente de julgamento (Processo n.o 0719038-84.2020.8.07.0001), em trâmite na 10.a Vara Cível da Comarca de Brasília.

Sustenta que, nos autos acima mencionados, foi proferida sentença prorrogando o prazo de pagamento do contrato firmado com o Agravado, o que torna prejudicada a cobrança, máxime porque está patente a inexigibilidade.

Noutro ponto, a Agravante sustenta que a Ação de Execução deveria ter sido ajuizada na Comarca de Aruanã/GO, local de seu domicílio, nos termos do que dispõe o art. 781, inciso I, do CPC, em especial porque inexiste cláusula de eleição de foro no contrato celebrado com o Banco Agravado.

Por fim, assenta que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos do art. 919, § 1.o, do CPC.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a suspensão da Execução e, ainda, pleiteia a decretação da incompetência do Juízo da Comarca de Barra do Garças e, via de consequência, a remessa dos autos à Comarca de Aruanã/GO.

O pedido liminar foi deferido (ID. 110344965).

Contrarrazões no ID. 113505465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravado ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face da Agravante Iris Pessim Borges com a pretensão de receber a quantia de R$ 101.663,11 (cento e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e onze centavos), representada pela Cédula de Crédito Rural n.o 40/03990-0, emitida em 24/01/2013.

Irresignada, a Agravante opôs Embargos à Execução e alegou, em síntese, que o mútuo rural exequendo é objeto de análise nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10.a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

Prossegue na narrativa asseverando as safras de 2017 a 2020 foram infrutíferas, fato que prejudicou o adimplemento do crédito rural e culminou na propositura da Ação de Obrigação de Fazer a fim de prorrogar a dívida rural, nos termos da Resolução n.° 4.755/2019, do BACEN.

Afirmou que o processo acima mencionado foi sentenciado em 22/04/2021 e o Banco Agravante condenado alongar a dívida rural pelo prazo de 12 (doze) anos, com carências de 36 (trinta e seis) meses.

Assegurou, ainda, que é parte vulnerável em comparação à Instituição Financeira Agravada e, por essa razão, requereu a declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro. Por fim, aduziu que o Juiz de Barra do Garças é incompetente para processar e julgar a Execução. Diante disso, requereu a remessa da Execução para a Comarca de

Aruanã/GO que, segundo a Agravante, é o foro competente para processar e julgar a Execução.

Com isso, requereu a tutela de urgência para determinar a concessão do efeito suspensivo aos Embargos.

O Juiz singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de que a Agravante não demonstrou os requisitos necessários e, também, não garantiu a Execução.

Nas razões deste recurso, a Agravante sustenta que inexiste cláusula de eleição de foro e pugna pela remessa do feito executivo ao foro que afirma ser competente, qual seja, o foro de seu domicílio (
Aruanã/GO
).

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o Juiz singular sequer analisou o pedido atinente à incompetência territorial, de modo que este tema não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, em razão de o Tribunal ser instância revisora, o julgamento de segundo grau não pode comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau e, portanto,
não conheço do pedido relativo à declaração de incompetência territorial.

Como é cediço, nos termos do art. 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é faculdade do Juiz e, por se tratar de medida excepcional, sua concessão está condicionada ao preenchimento concomitante dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à existência de garantia ao juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A Agravante alega que a Execução deve ser suspensa ao argumento de que, em outro processo, foi concedida a prorrogação do prazo de pagamento do débito rural exequendo.

Conforme sentença proferida nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer, n.o 0719038-84.2020.8.07.0001, colacionada ao ID. 110048954, o Banco Agravado foi condenado a conceder o alongamento do crédito rural, representado pela Cédula de Crédito Rural n.° n.o 40/03990-0, pelo prazo de 12 (doze) anos, com carência de 36 (trinta e seis) meses, conforme a Resolução n.° 4.755 do Bacen.

Foi consignado, ainda, que o réu se abstenha de incluir ou, caso já tenha sido feita a anotação, retire o nome dos autores dos cadastros de inadimplentes,
bem como se abstenha de executar os contratos objeto da demanda
. Pelo que consta nos autos, em face desta sentença, houve interposição de Recurso de Apelação que, ainda, está pendente de julgamento

Portanto, ao menos por ora, a controvérsia que paira acerca da exigibilidade do título exequendo confere plausibilidade ao direito invocado pela Recorrente.

Por outro lado, não estão evidenciados os outros requisitos para a concessão do efeito suspensivo à Execução. Em outras palavras, a Agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que não é suficiente a mera afirmativa de continuação dos atos expropriatórios.

Outrossim, a Agravante alega que o juízo está garantido por meio de bem imóvel indicado à penhora nos autos da Execução (ID. 56293492 – Ação de Execução); contudo, a mera indicação não comprova a garantia do juízo, pois o pedido ainda não foi apreciado pelo Juiz da Ação de Execução.

Nessa perspectiva, considerando que os requisitos são
cumulativos
, ausente qualquer um deles, impõe-se o indeferimento da suspensividade.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE. Para atribuir-se efeito suspensivo aos embargos à execução, o artigo 919, § 1.°, do CPC, exige a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo. Impossibilidade de se atribuir tal efeito, baseado tão somente nos argumentos relativos à tutela de urgência e evidência.
(TJ-RJ – AI: 00318451320218190000, Relator: Milton Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 03/08/2021, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

Assim, conclui-se que não estão comprovados cumulativamente os requisitos exigidos no art. 919, § 1.o do CPC, o que torna prematura qualquer providência de caráter antecipatório para fins de efeito suspensivo à ação executiva, nos moldes pleiteados pela Agravante.

Com essas considerações, torno sem efeito a decisão liminar de ID. 110344965, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
N
ego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022